Tribunal: TJSP
Processo: 2324725-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pelos autores - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família – Agravantes que não comprovaram que preenchem os requisitos para obtenção do benefício - Ausência de demonstração de despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pelos autores - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família – Agravantes que não comprovaram que preenchem os requisitos para obtenção do benefício - Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.